Tribunal: TJBA
Processo: 0501464-75.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501464-75.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. PARTE ACOMPANHADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA QUE NÃO IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAL AO ESTADO DA BAHIA. ENTENDIMENTO MANTIDO POR ESTE COLEGIADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO

1.030, II, DO CPC.
IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA CONTRA O ENTE ESTATAL
.

PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA PELO STF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002.
DESNECESSIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO
. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO.
PROVIMENTO DO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM

JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. O acórdão revisitado diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal ao julgar RE 1140005/RJ, Tema 1002, apenas em relação à análise da fixação da verba honorária de sucumbência em relação ao Estado da Bahia quando litiga contra a Defensoria Pública Estadual.

2. No julgamento do aludido Recurso Extraordinário restou consignada a seguinte tese:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

3. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento acima mencionado no sentido de reformar parcialmente a sentença
e estender ao Estado da Bahia a imposição sucumbencial fixada contra o Ente Público Municipal.

Juízo de retratação positivo
. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0501464-75.2019.8.05.0113.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
EM JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO
,

à unanimidade, realizar a adequação do julgado anteriormente proferido E
DAR

PROVIMENTO
ao apelo da

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA